Tribunal: TJMT
Processo: 0005903-18.2019.8.11.0018
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005903-18.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO DE ANDRADE PELEGRINO - CPF: 277.328.949-87 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRI
A
GUEZ AO VOLANTE
– INCONFORMISMO DEFENSIVO –

PLEITO DEABSOLV
IÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA

–
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ –

ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
HARMÔNICOS EVIDENCIANDO QUE
O
APELA
NTE
CONDUZI
U
A
VEÍCULO AUTOMOTOR
APÓS
O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCÓOLICAS

– CRIME DE PERIGO ABSTRATO –

CONDENAÇÃO MANTIDA
–

RECURSO

DES
PROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela pr
ática do crime previsto no
art. 306,
caput
, c/c art. 298, III, do
Código de Trânsito Brasileiro, porque
se
encontra respald
ada
no auto de constatação de sinais de embriaguez e nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que
ele
estava em estado de embriaguez no momento da abordagem.

Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jo
ã
o
d
e Andrade Pelegrino

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara
-
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0005903-18.2019.8.11.0018
, conden
ando-
o pela prática do crime
de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, agravado pelo fato de o apelante não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação,

previsto no art. 306,

§ 1º, II
,
da Lei n. 9.503/97
, à
pena
de
7
(
sete
) meses de
detenção
, em regime aberto, e
11
(
onze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mí
nimo vigente à época
dos fatos
;
bem como
à
sanção
de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor, caso a tenha adquirido, ou
d
a proibição de obtê-la, p
elo prazo de
6
(
seis
) meses
.

O apelante, nas razões
que estão
no ID
135012696
,
postula

a
sua absolvição
por
ausência de prova da materialidade delitiva
,

ao argumento de que
não
foi produzida
qualquer prova de eventual alteração de situação psicomotora
no momento dos fatos
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
135012701
, o Ministério Público pugna
pelo
desprovimento

do vertente

recurso
. E nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
140831650
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória

constante no
ID
135012674
,
p.
01/02
, narra os fatos desta forma:

[...]
Narram os autos de investigação que, no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 17 horas, na avenida Ayrton Senna, bairro Alvorada, na cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado JOÃO DE ANDRADE PELEGRINO, dotado de vontade e consciência, conduziu veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Consta que, na data dos fatos, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu um veículo marca/modelo VW/
Spacecross
, cor branca, RENAVAM 01285175767, placa QBL-6577, pela avenida Ayrton Senna, bairro Alvorada, da cidade de Juara-MT
.

Apurou-se que a Polícia Militar recebeu denúncia de que um taxista conduzia veículo automotor após ter ingerido bebidas alcoólicas. Em diligências, a Polícia Militar logrou em abordar o denunciado. Na oportunidade, observaram alteração na capacidade psicomotora, em razão disso, fora confeccionado auto de constatação (fl. 21/22), no bojo do qual registrou-se a presença de diversos sinais de embriaguez, tais como hálito alcoólico, desordem nas vestes, fala arrastada, andar cambaleante.
[...]

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08
além de
disciplin
ar
a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelece
u

ser
imprescind
ível a
comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
consignando, também,
que esse
quantitativo
somente poderia ser atestado
por meio de
exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

No entanto, a
Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do
condutor e
afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no
dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante
dessa alteração legislativa, foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
nestes autos a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
135012674
, p.
04
);

boletim de ocorrência (ID
135012674
, p.
21/22
);

auto
de constatação de sinais de
embriaguez

(ID
135012674
, p.
23/24
)
; bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar do pleito absolutório, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime por parte daquele.

Com efeito,
o
apelante

na fase administrativa da persecução penal
,
se reservou o direito de permanecer em silêncio
.

Entretanto, n
a fase judicial o apelante

confessou que ingeriu bebida alcóolica pela manhã do dia dos fatos, porém, negou que estivesse embriagado quando abordado pelos policias militares
.

Ademais,
as declarações prestadas em juízo
pelo
o investigador de polícia João Batista da Silva
Faresin
e
pelos policiais militares
Maria Helena Portela e Rodolfo
Castrão
Clemente
,
confirmam sem sombra de dúvidas o completo estado de embriaguez do
apelante
,
pois
, segundo os três, o recorrente

apresentava forte odor e hálito etílico, andar cambaleante e fala arrastada
, conforme se infere do teor dos depoimentos
das referidas testemunhas
, reproduzidos na sentença da seguinte forma:

[...] Em seu depoimento tanto na fase policial quanto em juízo, o investigador de polícia João Batista da Silva
Faresin
informou que na qualidade de Investigador de Polícia e por ter se encontrado escalado para o serviço de plantão nesta Unidade Policial, diz que presenciou o momento em que policiais militares apresentaram o réu João Andrade Pelegrino, de o capturaram em flagrante delito conduzindo o veículo
Volkswagem

Spacecross
, placas QBL-6577, identificado como táxi, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. Que segundo os militares momentos antes haviam recebido denúncia de que referido taxista transitava realizando manobras perigosas e sob influência de álcool e que teriam diligenciado pela Av. Ayrton Senna onde teriam capturado João Andrade Pelegrino. Que constatou que João de Andrade apresentava forte odor e hálito etílico, andar cambaleante e fala arrastada.

Os policiais militares Maria Helena Portela e Rodolfo
Castrão
Clemente, ouvidos na polícia e em juízo, informaram que no dia dos fatos receberam uma denúncia de que o réu estaria conduzindo veículo automotor pela BR 338, próximo ao frigorífico JBS, neste município, sob a influência de álcool. Que dizem ter diligenciado pela
Av
, Ayrton Senna, nesta cidade onde localizaram o réu, sendo possível observar anormalidade na condução do veículo, e que ao abordaram o veículo conduzido pelo réu constataram que ele estava em visível estado de embriaguez; exalando forte odor e hálito etílico, vestes desalinhadas, fala arrastada, andar cambaleante e ao ser perguntado admitiu ter ingerido bebida alcóolica antes de tomar a direção do veículo automotor. [...]

Diante disso,
impende-se concluir que as testemunhas
acima nominadas
esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no
auto
de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora
, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava
forte odor e hálito etílico, andar cambaleante e fala arrastada
,
dentro outros,
não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam
civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Logo, não há como acolher a tese
absolutória
sustentada
pelo apelante
, haja vista que
a
sua
condenação está respaldada nos depoimentos
dos citados agentes públicos
, colhidos
nas duas fases da persecução penal
.
Além disso
,
ele
não
apresentou um elemento
crível
de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia
o q
ue
revela, sem sombras de dúvida, que
foi

flagrado dirigindo
veículo automotor

em estado de ebriedade
, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
,
não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

A
propósito,
acerca do tema, este é o posicionamento dest
e Tribunal
de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE NO SENTIDO DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE DIRIGIR –
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ATESTANDO SINAIS DE EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico
, informações estas que foram confirmadas pela testemunha ouvida em juízo e que presenciou o apelante trafegando na contramão e passando por cima dos canteiros da via pública, as quais ainda estão em consonância com a confissão do réu na fase extrajudicial, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.
(TJMT,
Ap
47126/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018,
Publicado
no DJE 29/08/2018).

Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que o delito em comento é de perigo abstrato,
bastando, pois, para
sua caracterização

que o
motorista
esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere dos acórdãos do Superior Tribun
al de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente
encontrava-se
alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de
ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018
)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019)
.

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
.

DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"
Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veícul
o
"
(
AgInt
no
REsp
n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança
, daí por que deve ser mantida incólume a
sentença condenatória
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Joã
o
d
e Andrade Pelegrino
, mantendo inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022